Tribunal: TJMT
Processo: 1004153-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004153-05.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: IRENE GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. COBRANÇA DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. LTCAT POSTERIOR AO PERÍODO RECLAMADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA IN LOCO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças de adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40%, referentes ao período de janeiro de 2020 a junho de 2021. A recorrente sustentou cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu perícia técnica e que a sentença foi proferida sem a produção dessa prova, limitando o pedido recursal à anulação da sentença e ao retorno dos autos à origem para realização de perícia in loco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia judicial in loco, configura cerceamento de defesa em ação de cobrança de diferenças retroativas de adicional de insalubridade fundada em laudo técnico elaborado posteriormente ao período reclamado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional de insalubridade devido a servidor público, bem como o respectivo grau, depende de comprovação técnica das condições ambientais de trabalho, da intensidade e habitualidade da exposição, dos agentes nocivos envolvidos e das medidas de neutralização ou mitigação existentes.
4. O adicional de insalubridade possui natureza de salário-condição ou vantagem propter laborem, de modo que sua percepção se vincula à permanência das condições especiais de trabalho que justificam o pagamento.
5. O laudo técnico não produz, para fins financeiros, declaração retroativa irrestrita de situação passada, pois a caracterização da insalubridade e do respectivo grau depende de condições ambientais dinâmicas e verificáveis no tempo.
6. A jurisprudência do STJ pacifica o entendimento de que o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado à existência de laudo que comprove efetivamente as condições insalubres ou perigosas, sendo incabível o pagamento pelo período anterior à perícia e à formalização do laudo comprobatório.
7. A perícia judicial realizada anos depois do período reclamado seria inócua para constituir direito a diferenças retroativas de adicional de insalubridade, pois poderia retratar apenas as condições existentes no momento da inspeção, sem aptidão para substituir documentação técnica contemporânea inexistente.
8. A alegação de continuidade das atribuições desde período anterior não permite presumir insalubridade em grau máximo, pois a caracterização da verba depende das condições concretas de exposição, da frequência do contato, do modo de execução do trabalho e da existência de equipamentos ou medidas capazes de reduzir o risco.
9. O direito à prova não é absoluto, e o magistrado pode julgar antecipadamente o mérito e indeferir diligências inúteis ou incapazes de alterar o resultado jurídico da demanda, especialmente nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
10. Não há cerceamento de defesa quando a prova postulada não possui utilidade jurídica para modificar a conclusão da sentença, diante da impossibilidade de atribuir efeitos retroativos a laudo técnico posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade devido a servidor público depende de laudo técnico contemporâneo que comprove a efetiva exposição a agentes nocivos e o respectivo grau. 2. É incabível a retroação dos efeitos de laudo técnico ou de perícia judicial posterior para fundamentar o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade relativas a período anterior à sua formalização. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a perícia requerida é juridicamente inútil para modificar o resultado da demanda.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, 355, I, e 370, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 55; CF/1988, art. 7o, XXIII; Lei Complementar Municipal no 006/1994, art. 181, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL no 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018; STJ, AgInt no REsp no 2.125.559/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.891.165/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 03.05.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1001012-10.2025.8.11.0055, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 17.12.2025, DJe 17.12.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1004776-37.2023.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10.12.2025, DJe 12.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004153-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRENE GONCALVES DA SILVA - CPF: 603.740.711-87 (RECORRENTE), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026